Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. FACA TIPO PEIXEIRA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 § 1o DA LCP (DL 3688/41). NORMA RECEPCIONADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 46 (quarenta e seis) dias de prisão simples, como incurso nas penas do artigo 19, § 1o, da LCP (DL 3688/41), a ser cumprida no regime inicial semiaberto, não substituída por pena restritiva de direitos (art. 44/CP), em razão possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e reincidência. Em suas razões, assevera o réu recorrente que em sua defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, em razão da ausência de norma regulamentadora acerca da posse e do porte de arma branca (normal penal em branco), pois não seria possível exigir licença/autorização da autoridade pública para tanto, por afronta ao princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, CF e art. 1o do CPB), uma vez que o tipo correspondente exigiria “licença da autoridade” não debatido no acórdão embargado. Aduz que não existe norma estabelecendo um rol taxativo do que seria arma branca (princípio da taxatividade), restando mais uma vez afrontado o princípio da legalidade.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No item 5 do acórdão embargado registrou-se textualmente que não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para posse/porte de arma branca (licença da autoridade competente). Tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua em vigor no que se refere à posse/porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: (Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Julgado em 18/10/2017, 2a Turma Recursal, Rel. João Fischer, Publicado no DJE: 26/10/2017, pág.: 674/685); (Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Julgado em 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, Rel. Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, Publicado no DJE: 07/07/2021). No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: (AgRg no RHC 26.829/MG, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), 6a Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 05/06/2014).
5. O elemento normativo do tipo contido na expressão "sem licença da autoridade" (artigo 19 da LCP) referia-se apenas às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com o advento da Lei 9.437/97 e posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Acerca do tema, prevalece no STJ o entendimento quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, o que afasta a tese de violação do princípio da legalidade. Precedente: (AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
6. Além disso, o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT e do STJ sobre o porte de faca, fora de casa. e em condições de uso imediato para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
7. Por fim, consoante Enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.